Tribunal: TJDFT
Processo: 0737745-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737745-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BARROS SILVA AGRAVADO: PATRIA VEICULOS LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcio Barros Silva contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0704601-29.2025.8.07.0012 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de: (a) produção antecipada de prova pericial no veículo adquirido pela parte agravante, tendo em vista a suposta existência de graves vícios ocultos e (b) suspensão das parcelas vincendas do contrato de financiamento do veículo até o julgamento final da lide. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos. 1. Acolho novamente, em parte, a emenda de ID 246161914 (págs. 1/11). 2. Inicialmente, diante da efetiva readequação do pedido mediato formulado (vide ID 246161914, págs. 10/11), deve a parte autora promover nova emenda, sob a forma de nova petição inicial, a fim de contemplar, em um único instrumento, todos os pedidos e fundamentos expostos, inclusive as alterações introduzidas nas emendas já apresentadas, notadamente a fim de se evitar contradições internas e facilitar a compreensão da lide e o exercício do contraditório, em prestígio, ainda, à segurança jurídica. Por outro lado, embora a parte autora tenha melhor esclarecido a documentação trazida aos autos (vide ID 246161914, págs. 4/8), persistem dúvidas quanto à comprovação do dispêndio das quantias cuja restituição se postula. Primeiro, postula a parte autora a devolução da quantia de R$ 3.156,00 (três mil cento e cinquenta e seis reais), adimplida a título de “entrada” no negócio jurídico em discussão, ao passo em que os comprovantes acostados aos autos (vide ID 244928684 e ID 244930304) apontam pagamento total de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), o que enseja a correção do montante exigido sob tal rubrica, se a hipótese. Segundo, a pretensão de restituição da quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), supostamente despendida pelo autor na tentativa de reparar o automóvel no período da garantia, ao que parece, não possui amparo na documentação que instrui o feito. De fato, da tabela apresentada pela parte autora na manifestação de emenda (ID 246161914, págs. 4/6), constata-se, tão somente, despesa no valor de R$ 150,00 (ID 244930333, pág. 1) e R$ 2.000,00 (ID 244930305, pág. 1), cujo somatório não reflete a quantia perseguida, o que deve ser objeto dos devidos esclarecimentos. Atente-se para eventual necessidade de retificação do valor atribuído à causa. Desde já, indefiro o requerimento para realização da perícia no automóvel, em sede de cognição sumária, pois não é caso de concessão da tutela provisória para tal mister, já que o pedido de tutela não guarda congruência com os efeitos da tutela final (reparação de danos materiais e morais decorrentes dos atos imputados aos demandados). Por fim, sobrevindo a emenda consolidada, com os esclarecimentos acima requeridos, venham os autos conclusos para a análise da admissibilidade da peça inaugural, com apreciação da tutela de urgência pleiteada remanescente ("suspensão da cobrança das parcelas do financiamento bancário"). Prazo derradeiro: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada indeferiu a produção antecipada de prova pericial mecânica, sob o fundamento de que a medida não guardaria congruência com a tutela final”; (b) “a perícia postulada não antecipa o mérito, mas constitui providência conservativa indispensável, plenamente cabível nos termos dos art. 381 do Código de Processo Civil, justamente para assegurar a colheita de elementos probatórios sem risco de perecimento”; (c) “os vícios apresentados pelo veículo adquirido pelo Agravante são graves, ocultos e comprometedores de sua finalidade essencial, não se confundindo com o mero desgaste natural de um automóvel usado”; (d) “a ruptura do motor ocorreu em menos de três meses de uso efetivo, após pane surgida ainda no curso da garantia legal e contratual”; (e) “a gravidade desses elementos reforça a necessidade da prova pericial judicial, única capaz de comprovar com precisão a extensão e a origem dos vícios. O laudo particular acostado aos autos se limitou a estimar danos, eis que sem desmontagem completa do motor, não é possível terminar o conserto e a análise, até para preservar a higidez da prova pericial a ser produzida sob o juízo imparcial”; (f) “a postergação da perícia significa risco concreto de perecimento da prova”; (g) “o agravante permanece sendo compelido ao pagamento das parcelas do financiamento firmado com o Banco Agravado, mesmo diante da manifesta inutilidade do bem adquirido”; (h) “a manutenção dessas cobranças agrava sobremaneira a situação financeira do consumidor, que já arcou com gastos significativos com guinchos, avaliação técnica e transporte alternativo, além de se ver privado do veículo que deveria atender às suas necessidades cotidianas”; (i) “é evidente, a presença do fumus boni iuris, pois a controvérsia envolve vício oculto de natureza técnica, cuja comprovação somente pode ser obtida mediante perícia judicial” e (j) “encontra-se configurado o periculum in mora, não só porque a demora na produção da prova compromete a sua própria utilidade, mas também porque a continuidade das cobranças do financiamento agrava a situação econômica do consumidor e coloca em risco sua dignidade e mínimo existencial”. Pede, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para (a) determinar a imediata realização de prova pericial no veículo do agravante e (b) determinar a suspensão da cobrança das parcelas vincendas do financiamento bancário. No mérito, a reforma da decisão e a confirmação da tutela. Preparo recolhido (id 75933529). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido liminar de imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas do financiamento bancário para aquisição do veículo objeto da demanda, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a rescisão de contrato de compra e venda de veículo, assim como reparação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Pois bem. É certo que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, a alegada existência de vício oculto no veículo pelo agravante demanda dilação probatória a ser realizada em momento processual oportuno. Para o caso específico de antecipação de prova pericial, tendo em vista a possibilidade de perecimento, desgaste ou degradação natural do bem a ser periciado à comprometer os indícios técnicos, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de prova, na forma do art. 381 e seguintes. É assegurada à parte, portanto, o direito de ação, autônomo e anterior à propositura da ação principal, nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Assim, a despeito das argumentações recursais, não subsiste a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a pretensão de produção antecipada de prova pericial deveria ter sido deduzida, nos moldes do art. 381 do Código de Processo Civil, por meio de ação autônoma, e não incidentalmente no âmbito da ação principal. Nesse quadro fático e processual, em juízo de cognição sumária e superficial, nutro a concepção jurídica de que não se mostra viável a concessão da tutela antecipada recursal, pois não estariam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente porque a realização de prova pericial deve observar o momento processual oportuno. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo leciona Fred Didier, “Ação de produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova', direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária” (Curso de Direito processual. Vol. 2. 10. Ed. Juspodivmd. p. 137). 2. No caso, antecipação de prova pericial que consistiria na análise por perito oficial de veículo automotor adquirido em hasta pública, notadamente para verificar alegado vício oculto anterior à arrematação do bem. 3. No entanto e como muito bem fixado na decisão agravada, dada a natureza de ação autônoma, pedido de antecipação da prova pericial que deveria ter sido formulado nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, via ação autônoma, e não incidentalmente no bojo da ação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1275315, 0704131-10.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 04/09/2020.) grifo nosso CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. VÍCIO OCULTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO NA INICIAL. PARTE TEM OPÇÃO DE REALIZAR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUANDO A SITUAÇÃO PODE SER MODIFICADA COM O TEMPO. IMPOSSÍVEL ANALISAR A SITUAÇÃO ALEGADA PELA PARTE PELO ESTADO ATUAL DO CARRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada. 2. Alegação de vício oculto na venda de veículo automotor por conta de luzes de alerta que acenderam após a compra. 2.1. Falta de provas. Fotos não possuem datas e vídeos são de 2021 (4 – quatro - anos após a venda). Exame técnico apresentado pelo apelante foi feito em 2021, sem conclusão sobre a origem dos problemas relatados. Perícia foi inconclusiva quanto aos fatos alegados na inicial, porque o veículo estava sem bateria, sem motor, e com o subsistema eletroeletrônico desativado. 2.2. Em casos de prova de fato que pode sofrer modificação com o decurso do tempo, a parte tem opção de instaurar produção antecipada de prova. Não é de responsabilidade do perito ou do julgador a perícia inconclusiva, por ter sido realizada vários anos após os fatos, tendo em vista as condições atuais do automóvel. No mais, quanto aos defeitos apresentados atualmente, não há como aferir terem surgido antes da venda ou por ato do vendedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810411, 0000873-75.2017.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.) grifo nosso Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator